Tribunal: TJBA
Processo: 8028360-17.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8028360-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: GABRIEL SANTANA RODRIGUES PEREIRA

Advogado(s)
:
HENRIQUE PIRES CERQUEIRA MACHADO DE SANTANA, JULIANA MARIA DA COSTA PINTO DIAS

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros (4)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DISCURSIVA. CRITÉRIO DE CORREÇÃO NÃO PREVISTO NO EDITAL. ILEGALIDADE. CONTROLE JURISDICIONAL. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. Caso em exame

Mandado de Segurança impetrado por candidato em concurso público, objetivando a anulação da correção de sua prova discursiva. O impetrante alega que a banca examinadora utilizou, na fase de recurso administrativo, um critério de avaliação não previsto no edital, o que resultou na manutenção de sua nota e em sua eliminação do certame.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o Poder Judiciário pode anular o ato de correção de prova discursiva de concurso público quando a banca examinadora, ao julgar o recurso administrativo, utiliza critério de avaliação não previsto no edital do certame.

III. Razões de decidir

3. Em regra, não compete ao Poder Judiciário reexaminar os critérios de correção de provas e o mérito das decisões de bancas examinadoras de concurso público, em respeito à discricionariedade técnica e à presunção de legitimidade dos atos administrativos (Tema 485 da Repercussão Geral do STF).

4. A intervenção judicial é, contudo, admitida em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. A exigência de um novo critério de avaliação ("referências mais explícitas a fontes culturais"), não constante do barema de correção previsto no edital, viola frontalmente o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, que é a lei do certame.

5. A inovação de critério de avaliação a posteriori configura erro grosseiro e ato arbitrário, viciando a legalidade do ato administrativo e autorizando o controle jurisdicional para determinar a nova correção da prova, com estrita observância às regras editalícias, sem que isso configure substituição da banca examinadora.

IV. Dispositivo e tese

6. Preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado da Bahia acolhida. Segurança concedida para d
eterminar que a Banca Examinadora proceda a uma nova correção da prova discursiva do Impetrante, adstrita rigorosamente aos critérios de avaliação previstos no item 9.2.5 do Edital, abstendo-se de utilizar quaisquer critérios não previstos no instrumento convocatório.

Tese de julgamento: "1. A utilização de critérios de avaliação não previstos no edital, pela banca examinadora de concurso público, para justificar a manutenção da nota de candidato em sede de recurso administrativo, viola o princípio da vinculação ao edital e constitui ato ilegal, passível de controle pelo Poder Judiciário."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 632.853 (Tema 485), Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23.04.2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8028360-17.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante GABRIEL SANTANA RODRIGUES PEREIRA e como apelada SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros (4).

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONCEDER A SEGURANÇA
vindicada, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema .

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça